Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso. Conduta social. Pena-base. Fração. Causa de aumento. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas; (ii) se adequadas a valoração negativa da conduta social e a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante - em local indicado como ponto de tráfico, o réu foi flagrado e filmado em movimentação típica de traficância com outros traficantes e apreendidos em sua posse porção da mesma droga apreendida com o usuário e dinheiro -, somadas aos depoimentos do usuário, que confirmou, na delegacia, que adquiriu droga no local, e do policial que participou do flagrante, e às filmagens registradas durante campana, dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita.
4. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério, desde que haja fundamentação idônea. No crime de tráfico de drogas, em que a pena mínima é elevada, a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato é suficiente para reprovação e prevenção do crime.
6. Provado o tráfico de drogas em praça pública e nas imediações de estabelecimento de ensino incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, que tem natureza objetiva.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 33, caput, 40, III, todos da L. 11.343/06.
Precedentes relevantes citados: TJDFT, acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 14.12.23; acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, julgado em 06/11/2024. STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024.